Tribunal: TJES
Processo: 0006983-28.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006983-28.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO MIRANDA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA CONSTAR O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que havia dado integral provimento ao apelo de AMÉRICO MIRANDA JUNIOR para julgar procedente o pedido indenizatório, a ser apurado em liquidação de sentença. A embargante alegou omissão quanto aos honorários de sucumbência e consectários legais, além de contradição na conclusão do julgado, sustentando que o recurso deveria ter sido apenas parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto aos honorários de sucumbência e aos consectários legais;
(ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao constar “provimento integral” do recurso, apesar de ter sido reconhecido valor inferior ao pedido inicial em razão da Participação Obrigatória do Segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto aos honorários de sucumbência e consectários legais, pois o acórdão expressamente determinou que ambos sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

A contradição arguida é interna, pois o acórdão reconheceu a procedência do pedido indenizatório, mas em valor inferior ao pleiteado, em virtude da cláusula contratual de Participação Obrigatória do Segurado, o que evidencia apenas provimento parcial do recurso.

A jurisprudência do STJ distingue contradição interna — sanável via embargos de declaração — da contradição externa, que não se enquadra no art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023).

Não há redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois caracterizada a sucumbência mínima do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação imediata de honorários e consectários legais não configura omissão quando o acórdão expressamente remete a definição para a fase de liquidação de sentença.

A contradição sanável nos embargos de declaração é a interna, quando há incoerência entre fundamentação e dispositivo do julgado.

O provimento do recurso deve ser considerado parcial quando o direito é reconhecido em extensão inferior à postulada na inicial, em razão de cláusula contratual limitativa da indenização.

Não há redistribuição de ônus sucumbenciais quando caracterizada a sucumbência mínima do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0006983-28.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGAD
O
: AMERICO MIRANDA JUNIOR

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em razão do acórdão (id. 10792508) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
AMERICO MIRANDA JUNIOR
, para julgar procedente o pedido indenizatório, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 11932612) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto ao percentual dos honorários de sucumbência e aos consectários legais da condenação, sustentando a aplicação da Lei nº 14.905/2024 no que se refere aos juros e à correção monetária.

Alega, ainda, haver contradição no dispositivo do julgado, pois, ao determinar a apuração do valor em liquidação de sentença em vez de fixar o montante pleiteado na inicial, o recurso deveria ter sido considerado “parcialmente provido”, e não integralmente “provido”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir parcial razão à embargante, porquanto a despeito da inexistência de omissões relacionadas aos honorários e aos consectários legais da condenação, resta configurada a apontada contradição.

A propósito, o acórdão embargado expressamente determinou que o
quantum
indenizatório e os honorários sucumbenciais devidos pela seguradora devem ser fixados em liquidação. Veja-se:

“Do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para julgar procedente o pedido indenizatório deduzido pelo recorrente,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação,

assim como em tal fase deverão ser fixados os honorários sucumbenciais, que constituem, juntamente com as custas processuais, ônus de responsabilidade da recorrida
.

É como voto.”.

Por consequência lógica, os consectários legais da condenação também serão fixados naquela fase processual, oportunidade em que, se for o caso, poderá a seguradora apresentar irresignação a respeito.

Por outro lado, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, fora reconhecido o direito do autor ao recebimento da indenização securitária, mas não no
quantum
pleiteado na inicial.

E isso porque, restou constatada das condições gerais do seguro Multi Risco a previsão de Participação Obrigatória do Segurado (POS) no caso de incêndio.
In verbis
:

“No que tange ao valor da indenização securitária, o autor postula o pagamento de R$161.485,62 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Do boletim de ocorrência anexado aos autos, termo de declaração (fls. 33/37) e laudo técnico unilateral de fls. 46/50, constatou-se a perda de 12,50 ha de área cultivada, com produtividade de 245m3/ha, ao valor de R$52,73/m3, totalizando prejuízo de R$161.485,62 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Não obstante, as condições gerais do seguro Multi Risco preveem diretrizes para apuração dos prejuízos indenizáveis, sendo que no caso de incêndio deverá haver Participação Obrigatória do Segurado (POS) de 15% (quinze por cento), com valor mínimo de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos da Cláusula 16.

Assim, a apuração do valor devido a título de indenização deverá ser feita em liquidação de sentença, seguindo-se as balizas fixadas no Contrato de Seguro Multi Risco Rural.”

Mister reconhecer, nesse contexto, que o apelo do segurado não restou acolhido de forma integral, mas parcialmente provido.

Não há falar, contudo, em redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto configurada a sucumbência mínima do autor.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
s

aclaratórios
, para sanar a contradição apontada e, assim, retificar o dispositivo do julgado embargado, fazendo constar “
parcial provimento
do
apelo
de
AMERICO MIRANDA JUNIOR
”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)